Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR OLIVEIRA SOARES (Plantão Judicial) Número do processo: 0738676-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FRIEDRICH BOIKO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 1.931 de 16.11.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). Afirma o agravante que foi indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação na qual se pretende sejam anuladas questões de prova objetiva, realizada em 10.10.21, para o cargo de auditor conselheiro-substituto do TCDF, por inobservância ao art. 53-A da L. Distrital 4.949/12 – falta de justificativas das respostas apresentadas em gabarito preliminar. Pretende, com a liminar, efeito suspensivo ativo, para que sejam anuladas as questões não justificadas, bem como para que a Cebraspe (banca organizadora do concurso) seja mantida no polo passivo da ação e impelida a apresentar as gravações dos atendimentos realizados através do serviço de atendimento ao cliente – SAC. E o deferimento da gratuidade de justiça. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao em. Desembargador João Luís Fischer Dias, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador JAIR SOARES no plantão